Tribunal: TJES
Processo: 5018760-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018760-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENNA NETTO ALIPRANDI RODRIGUES
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018760-02.2023.8.08.0035
RECORRENTE: LORENNA NETTO ALIPRANDI RODRIGUES
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA DATA DE VENCIMENTO DA FATURA DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
, NA QUAL A PARTE AUTORA PUGNOU PELA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 33.000,00 (TRINTA E TRÊS MIL REAIS), BEM COMO DANO MATERIAL NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). ADEMAIS, REQUEREU-SE QUE O REQUERIDO FOSSE CONDENADO A RETIRAR TODOS OS JUROS, MULTAS E TAXAS DAS FATURAS DA REQUERENTE. NA INICIAL, ALEGOU SER CLIENTE DE LONGA DATA DO RÉ E FOI ABORDADA PELO SR. JULIANO, GERENTE DA AGÊNCIA DIGITAL, EM 09/12/2022, COM A PROPOSTA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO PLATINUM DEVIDO À SUA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS. ALEGOU QUE INDICOU COMO VENCIMENTO A FATURA NO DIA 15 DE CADA MÊS. CONTUDO, AO VERIFICAR O APLICATIVO DO BANCO, DESCOBRIU QUE O VENCIMENTO ESTAVA MARCADO PARA 01/02/2023. AO CONTATAR O GERENTE, FOI INFORMADA DE UM ERRO NO SISTEMA, MAS O REQUERIDO INSISTIU QUE A FATURA DEVERIA SER PAGA EM 01/02. APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLVER O PROBLEMA E O PAGAMENTO DE JUROS, FOI ASSEGURADA A AUTORA QUE HAVERIA ESTORNO NA PRÓXIMA FATURA, O QUE NÃO OCORREU. OS VALORES DE MULTA E JUROS PERSISTIRAM, DIFICULTANDO O PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. DIANTE DE TANTOS ERROS DA PARTE REQUERIDA, ALEGOU QUE, NOS DIAS ATUAIS POSSUI UMA DÍVIDA QUE PERPASSA O MONTANTE DE R$ 22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS), POIS, EM VIRTUDE DOS ATOS ILÍCITOS PRATICADOS PELO REQUERIDO, A FATURA DO CARTÃO VEM GERANDO JUROS SOBRE JUROS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE, O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, REQUEREU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a)
Condenar
a ré ao pagamento de
2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais a autora, com correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido contraposto, cumpre reconhecer que há carência de ação, de modo que, em relação a ele, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM INTUITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. POIS BEM. RESTOU INCONTROVERSA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE O RECORRENTE E O RECORRIDO, BEM COMO QUE HOUVE ALTERAÇÃO UNILATERAL NA DATA DE VENCIMENTO DA FATURA DA REQUERENTE. CONTUDO, O BANCO RÉ PROVOU QUE
FORAM REALIZADOS OS ESTORNOS DE JUROS, MULTAS E TAXAS DAS FATURAS DA REQUERENTE, ORA RECORRENTE, EM OCASIÃO DA MODIFICAÇÃO DA DATA DO VENCIMENTO DE SEU CARTÃO, BEM COMO QUE JÁ HOUVE A CORRETA MUDANÇA PARA O DIA 15. CONTUDO, O FATO DA RECORRENTE NÃO TER QUITADO OS DEMAIS DÉBITOS NÃO PODE SER IMPUTADO AO BANCO RÉ. PARA ALÉM DISSO, EM RELAÇÃO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, OS DEMAIS DÉBITOS DA AUTORA PERSISTIRAM MESMO APÓS A MODIFICAÇÃO DA DATA DO VENCIMENTO PARA O DIA 15. NESSE PARTICULAR, O REQUERIDO CONFIRMOU QUE ENVIOU PARA REGISTRO JUNTO AO SERASA TODO O MONTANTE DA DÍVIDA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERENTE, POIS AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, CONFORME
ID 32463315
. QUANTO A ESTE PONTO, NÃO HÁ ILEGALIDADE DA RECORRIDA. ENTENDO QUE, DE FATO, QUANTO A ALTERAÇÃO UNILATERAL REALIZADA PELA RECORRIDA A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. NO ENTANTO, ENTENDO QUE NÃO MERECE RAZÃO A TESE RECURSAL, TENDO EM VISTA QUE, DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OBSERVANDO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)